Tribunal: TJMT
Processo: 1015857-91.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015857-91.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR - CPF: 699.508.651-15 (ADVOGADO), JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR - CPF: 699.508.651-15 (IMPETRANTE), JEFERSON GONCALVES DE ASSIS E SILVA - CPF: 069.456.531-88 (PACIENTE), Excelentíssimo Juiz da 13ª Vara Criminal de Cuiabá MT (IMPETRADO), JEFERSON GONCALVES DE ASSIS E SILVA - CPF: 069.456.531-88 (PACIENTE), JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR - CPF: 699.508.651-15 (ADVOGADO), VITOR HUGO MORAIS FIGUEIREDO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, CUSTÓDIA NÃO REAVALIADA NO PRAZO DE 90 DIAS, APLICABILIDADE DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – PEDIDO DE “RELAXAMENTO” DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – SEGREGAÇÃO CAUTELAR HÁ APROXIMADAMENTE 10 MESES – NECESSIDADE DE REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – PANDEMIA DE COVID-19 – JULGADOS DO STJ E ARETSO DO TJDFT – DESÍDIA JUDICIAL NÃO IDENTIFICADA – REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA NO PRAZO DE 90 DIAS – ILEGALIDADE ELIDIDA – ARESTO DO TJMT –

SOLTURA COM BASE NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – MATÉRIAS ANALISADAS EM HC ANTERIOR – REEXAME INJUSTIFICÁVEL – ACÓRDÃO DO STJ E DO TJMT – IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE – ORDEM DENEGADA.

“A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19 é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos [...], justificando eventual excesso.”
(TJDFT, HC nº 0709749-33.2020.8.07.0000)

A reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 (noventa) dias elide qualquer ilegalidade na constrição cautelar por inobservância
da regra prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP
(TJMT, HC N.U 1013402-56.2020.8.11.0000).

Se as matérias relativas à aplicabilidade da Recomendação n. 62/2020 do CNJ e de medidas cautelares alternativas foram
analisadas em julgamento anterior, afigura-se injustificável o reexame pelo mesmo Tribunal (STJ, AgRg no HC nº 290.203/RJ; TJMT, HC N.U 1003256-87.2019.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1015857-91.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR

PACIENTE(S):

JEFERSON GONCALVES DE ASSIS E SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JEFERSON GONCALVES DE ASSIS E SILVA contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 603762), por não ter encerrado a instrução criminal e reavaliado a necessidade da segregação cautelar pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que o paciente: 1) “
encontra-se recluso há quase 9 (nove) meses sem sequer ser ouvido em Juízo
”, a caracterizar excesso de prazo para encerramento de instrução processual
(impetração em 29.7.2020)
; 2) está preso preventivamente por período superior a 90 (noventa) dias, “
sem que tenha havido qualquer revisão judicial acerca da necessidade da sua manutenção
”; 3)
integra o grupo de risco da pandemia de COVID-19 por ser diabético e hipertenso
, a justificar sua soltura com base na Recomendação n. 62/2020 do CNJ.

Requer a concessão da ordem para que seja “relaxada” a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 52313466), com documentos (ID 52313468/ID 52313475).

O pedido liminar foi indeferido (ID 52588991).

O Juízo singular prestou informações (ID 53514950/ID 53514952).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus — Tráfico ilegal de drogas – Imputação do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 c/c art. 29 CP – Prisão flagrante convertida em preventiva – Irresignado, o impetrante requer concessão liminar da ordem para, no statu quo ante, o réu aguardar julgamento do processo – No mérito, confirmação da ordem – Inviabilidade – Decisão adequadamente fundamentada – Presentes requisitos dos arts. 312 e 313 ambos do CPP — Pela denegação do mandamus.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 55788499)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 24.10.2019, o Juízo plantonista, em audiência de custódia, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] No presente feito, após a análise do auto de prisão em flagrante, estou convencida da materialidade delitiva e indícios da autoria apontados naquela peça.

Repare-se que, segundo consta no auto de prisão em flagrante, o indiciado JEFERSON GONÇALVES DE ASSIS E SILVA ao avistar a polícia, teria tentado foragir, sem sucesso. Após a abordagem, foi constatado que dentro do veiculo estaria uma sacola contendo vinte e oito porções de substancia aparentando ser maconha embaladas em sacos zíper.

Ademais, no dia 21/10/2019, o suspeito já teria foragido de uma guarnição do 10º BPM, deixando para trás o RG, setenta e três porções de substâncias aparentando ser maconha, a quantia de seis mil reais em espécie e três balanças de precisão, conforme o Boletim de Ocorrência 2019.316462. Após a detenção, o Autuado confessou que as drogas apreendidas em ambos os fatos era de sua propriedade.

Dessa forma, resta ao Poder Judiciário o dever de impor medidas cautelares adequadas à garantia da ordem pública e da instrução processual e da aplicação da lei penal. [...]

POSTO ISSO, e levando em consideração os argumentos acima alinhavados, e nos termos no artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante lavrada em desfavor do indiciado JEFERSON GONÇALVES DE ASSIS E SILVA em PRISÃO PREVENTIVA, por entender presente um dos requisitos que alicerçam tal medida cautelar, qual seja, a garantia da ordem pública, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal. [...]”
(Maria Rosi de Meira Borba, juíza de Direito – Código 603762)

Em 2.12.2019, a denúncia foi oferecida em face do paciente e do corréu Vitor Hugo Morais Figueiredo (Código 603762).

Em 6.12.2019, fora determinada a notificação do paciente e do corréu para apresentação de defesa prévia (Código 603762).

Em 19.12.2019, o Juízo singular indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva do paciente nestes termos:

“[...] analisando os argumentos trazidos pela defesa, verifico que não vislumbra qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar do autuado, subsistindo os fatos e fundamentos exarados por ocasião da audiência de custódia (fls. 44/45).

Digo isso, pois, os autos narram a apreensão de expressiva quantidade de droga (166,73g de maconha), fator que, por si só, justifica a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública, conforme tem orientado o E. TJ/MT: [...]

Não bastasse isso, o denunciado é reincidente, já que possui condenação definitiva pelo crime de roubo majorado (Autos Executivos de Cód. 454943), circunstância que, alinhadas à gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, corrobora para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, senão vejamos: [...]

Destarte e ausente qualquer fato novo que justifique a soltura do autuado, a manutenção da [...] prisão preventiva é medida que se impõe.

Por todas as razões acima e em consonância com o parecer de fls. 93/95, INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva, formulados em favor de JEFERSON GONÇALVES DE ASSIS E SILVA. No mais, aguarde-se a vinda do inquérito policial. [...]”
(ID 52313469).

Em 29.1.2020, o corréu Vitor Hugo Morais Figueiredo apresentou defesa prévia (Código 603762).

Em 3.2.2020, o paciente apresentou defesa prévia (Código 603762).

Em 18.2.2020, o juiz da causa recebeu a denúncia e designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 15.4.2020 (ID 52313470).

Em 20.3.2020, suspendeu o ato em razão da pandemia de COVID-19 (ID 52313471).

Em 5.8.2020, reavaliou e manteve a prisão preventiva do paciente diante da “
inexistência de fatos novos capazes de justificar a concessão de liberdade em favor do referido acusado
” (Código 603762).

Em 10.9.2020, redesignou a audiência de instrução e julgamento para o dia 12.11.2020 (Código 603762).

Pois bem.

O paciente encontra-se preso preventivamente há 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias, considerando a data da prisão [24.10.2019] e o relatório desta impetração [21.9.2020].

Todavia, o período de custódia cautelar - aproximadamente onze meses - não se revela expressivo diante dos atos produzidos [indeferimento de pedido de revogação da prisão preventiva; análise das respostas à acusação; recebimento da denúncia] e da necessidade de redesignação da audiência de instrução e julgamento

em razão da pandemia de COVID-19
,
peculiaridade que justifica
maior prazo para encerramento da instrução processual, sem caracterizar hipótese de desídia do Juízo singular (STJ, HC 604998/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.9.2020; HC 589062/BA - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 14.9.2020;

AgRg no RHC 126141/PE - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 16.9.2020).

No mesmo sentido, destaca-se aresto do e. TJDFT:

“A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19 é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos [...], justificando eventual excesso.”
(HC nº 0709749-33.2020.8.07.0000 - Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti - 28.5.2020)

Nesse quadro, não se identifica desídia judicial que autorize a desconstituição da custódia cautelar, sobretudo porque o feito tem sido impulsionado regularmente e a audiência de instrução de julgamento está designada para data próxima [12.11.2020].

Por sua vez, o Juízo singular reavaliou a custódia cautelar do paciente em
5.8.2020
, há aproximadamente 1 (um) mês, ou seja, dentro do prazo do prazo de 90 (noventa) dias, a elidir qualquer ilegalidade na constrição cautelar (TJMT,
HC N.U 1013402-56.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 29.7.2020).

Logo, não se reconhece a inobservância da regra prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP.

Enfim, as matérias relativas à aplicabilidade da Recomendação n. 62/2020 do CNJ [alegada doença/comorbidade preexistente] e de medidas cautelares alternativas foram
analisadas no julgamento do HC nº 1007552-21.2020.8.11.0000, por esta e. Câmara, em
5.5.2020
, nos termos das seguintes premissas:

“A outorga de liberdade processual com base no risco de infecção decorrente de COVID-19 mostra-se impertinente se não resultou comprovada a preexistência de qualquer comorbidade/doença e o paciente é reincidente [condenação definitiva anterior por roubo].

As medidas cautelares alternativas afiguram inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública diante da reincidência em infração penal praticada com violência [roubo] e reiteração delitiva específica. (STJ, RHC 123570/MG)”
(
www.pje.tjmt.jus.br
)

Sob essa ótica, o reexame dessas matérias afigura-se injustificável (STJ, AgRg no HC nº 290.203/RJ – Relator: Min. Jorge Mussi – 1º.8.2014; TJMT, HC N.U 1003256-87.2019.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 17.5.2019), razão pela qual não devem ser conhecidas.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020